Tribunal: CARF
Processo: 10930.002029/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002029/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.730 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
NILO ANTONIO FRANZON FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) N( 2007/609450445184068, fls. 01 a 03, resultante de revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) exercício 2007, ano-calendário 2006, que apurou
R$ 7.550,14 de imposto de renda suplementar, R$ 5.662,60 de multa de ofício e R$
1.737,28 de juros de mora (calculados até 30/04/2009), totalizando crédito tributário no
valor de R$ 14.950,02, em virtude da glosa da dedução a título de Pensão Alimentícia
Judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002029/2009-25
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.730 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002029/2009-25

2. A autoridade fiscal considerou indedutível a despesa declarada a título de pagamento
de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 34.000,00, conforme consignado na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.57), abaixo transcrito:
Glosa do valor de R$ 34.000,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Nos comprovantes de depósitos apresentados, o nome do depositante é o próprio
favorecido, ou seja, Maurícia Regina Ribeiro de Arruda. Não foi apresentado
comprovação de efetivo pagamento pelo contribuinte titular do CPF 458.737.209-91 do
valor a título de pensão alimentícia. Não foi apresentado nos autos os nomes dos
beneficiários da pensão.
3. Ao tomar conhecimento do lançamento, o interessado apresentou impugnação
tempestiva (fls. 01 a 04), segundo a unidade de origem (fl. 49) alegando que:
a) Os depósitos apresentados foram efetuados na conta corrente da beneficiária
Mauricia Regina Ribeiro de Arruda;
b) Alguns depósitos se originaram na compensação de cheques emitidos pelo
impugnante e outros foram efetuados em dinheiro;
c) Os cheques são do Banco Bradesco S.A. e os depósitos para a beneficiária também
foram efetuados no mesmo banco;
d) O banco considerou esses depósitos como se fossem em dinheiro e, por ocasião do
depósito, o impugnante não atentou para o fato de constar o mesmo nome para
depositante e favorecido, mas, de fato, foi ele quem efetuou os depósitos, como se
verifica nas cópias de cheques que anexa;
e) A decisão judicial que anexa comprova a determinação do pagamento de R$
11.333,33 a título de pensão alimentícia para a ex-cônjuge e duas filhas, totalizando o
valor de R$ 34.000,00 no ano de 2006.
3.1. Para concluir, requer o acolhimento integral das razões e fundamentos arguidos
para o fim de julgar procedente a impugnação e cancelar a Notificação de Lançamento,
haja vista ter comprovado o pagamento da Pensão Alimentícia Judicial.
3.2. Anexa, em seguida, cópias dos documentos de identificação (fl. 05), cópia do
julgamento da ação de alimentos Autos no 3.054/2005 (fls. 06 a 14), cópias de 10
comprovantes de depósito em conta corrente, nos quais consta a seguinte informação
“Favorecido: Mauricia Regina Ribeiro de Arruda – Depositante: o próprio favorecido”
(fls. 16 a 25) e cópias, frente e verso, de 5 cheques emitidos pelo impugnante, nominal à
Maurícia R. Ribeiro de Arruda (fls. 26 a 35).
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário a
prova correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/01/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/02/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.730 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002029/2009-25

b) os cheques apresentados juntamente com os extratos bancários do contribuinte
demonstram os pagamentos da pensão alimentícia judicial;
c) foi um erro bancário ter constado a favorecida como depositante dos valores
depositados;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial
no valor de R$ 34.000,00.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.730 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002029/2009-25

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Compulsando os autos, constata-se a determinação judicial inicial do Recorrente
pagar alimentos a sua esposa Mauricia Regina Arruda Franzon e suas filhas Julia Arruda
Franzon e Raquel Arruda Franzon, no valor de 20 salários mínimos, em 06/12/2005.
Contudo, em 20 de fevereiro de 2006, a justiça alterou o valor da pensão
alimentícia para 10 salários mínimos.
Logo, o primeiro requisito da norma consta dos autos, qual seja: pensão
alimentícia decorrente de decisão judicial.
Os documentos juntados aos autos (e-fls. 130/152) comprovam os pagamentos da
pensão alimentícia pelo contribuinte, num valor total de R$ 34.000,00, nos termos da
determinação judicial.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 159
DF CARF MF
Original